Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou as alegações da Agravante sobre ter cumprido a ordem judicial e determinou constrição ilegal. Diz que avia novo agravo porque ficaram sem apreciação questões que o MM Juiz não apreciou antes de determinar as medidas constritivas. Eis a Decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, determinado no id. 87459312 e realizado conforme id. 89386402, no valor de R$ 66.380,38, a título de multa por descumprimento de obrigação imposta à executada seguradora BRADESCO SAÚDE S.A, consistente na inclusão da exequente em plano de saúde individual nas mesmas condições que possuía anteriormente. A impugnante alegou ter cumprido a determinação deste juízo, não havendo que se falar em multa por descumprimento. Aduziu ter enviado telegrama à exequente informando da sua inclusão em seguro saúde na modalidade individual, na mesma segmentação do contrato anterior, conforme documentos juntados aos autos, id. 81927477 e 83394653. Informou que a negativa quanto à realização do exame de tomografia computadorizada decorreu de erro sistêmico, resolvido em seguida. Afirmou que o bloqueio foi desproporcional, pois demonstrado o efetivo cumprimento da obrigação. A exequente refutou os argumentos do executado, alegando que a decisão de id. 44770744 foi proferida em 29/11/2019 e descumprida por mais de um ano. Pugnou pela manutenção da multa aplicada (id. 92995434). É o breve relato. Decido. Conforme a decisão de id. 71619185, para a incidência da multa fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer, necessária a intimação pessoal da parte, a teor da Súmula 410 do STJ. Compulsando detidamente os autos verifico que no id. 73797367 foi enviado o mandado de intimação pessoal para a executada BRADESCO SAÚDE S.A., 70586664, o qual foi cumprido em 12/10/2020, conforme certidão de id. 74389401, iniciando-se, assim, o prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação (decisão id. 71619185), contado da efetiva intimação pessoal e não da juntada do mandado aos autos. A exequente informou ter acessado o aplicativo do plano constatando o descumprimento da obrigação, o que foi confirmado por atendente da executada em 28/10/20, às 9h15. Entendeu justificada a imposição de multa diária por mais de 30 dias de descumprimento, de id. 44770744, a qual atingiu o patamar limite de R$ 60.000,00. O telegrama enviado pela executada, com a informação de sua inclusão em seguro saúde na modalidade individual, foi entregue à exequente às 13:28 do dia 27/11/2020 (id. 81927480), conforme petição de id. 77985291, juntada aos autos em 26/11/2020. O exame de tomografia não foi autorizado em janeiro de 2021 (id. 81930778). A alegação de erro sistêmico não é suficiente para afastar o descumprimento. Dessa feita, não obstante a informação da executada, de que enviou carta à exequente informando sua inclusão no seguro na modalidade individual acompanhada de boleto para pagamento, no valor de R$ 608,52, o qual teria vencimento em 21/12/2020, (petição de id. 81927477, protocolada em 25/01/2021), o cumprimento da obrigação se deu de forma tardia, mormente ante o descumprimento em janeiro/21, a justificar a execução da multa imposta. Por todo o exposto, comprovado o atraso injustificado no atendimento do comando judicial, REJEITO A IMPUGNAÇÃO, e mantenho o bloqueio da multa imposta na decisão de id. 44770744. Intime-se a exequente para que diga se a obrigação foi satisfeita, inclusive, no que concerne à multa. Após a preclusão desta, tornem conclusos para extinção do feito, ocasião em que será deliberado sobre o levantamento de valores. Caso a exequente pretenda receber a quantia por meio de transferência deverá indicar dados bancários nos autos, no prazo de 5 dias. Intimem-se.”. Apreciando o agravo 0709232-28.2020.8.07.0000 interposto contra decisão no mesmo processo, esta Egrégia Turma assentou em Acórdão sob minha relatoria: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não logrando a Executada comprovar que a Exequente recebeu a comunicação acerca de mensalidades em aberto e que conduziriam ao cancelamento do plano de saúde, não há fato que lhe possa ser imputado, mormente quando os valores para custeio do plano continuavam sendo descontados em folha de pagamento. 2. Descumprida a obrigação de dar continuidade à prestação do serviço, responde a operadora do plano de saúde pelo pagamento da multa fixada, cujo valor atende os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade necessários para assegurar a autoridade e eficácia da própria decisão judicial, sob pena de estimular a recalcitrância no cumprimento da obrigação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” No voto foram tratadas as questões levantadas. Transcrevo a fundamentação do Julgado: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Bradesco Saúde S/A contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em sede Cumprimento de Sentença requerido por Luana Archanjo Lemos em face de Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do DF – SINDMETRÔ e da ora Agravante, considerando descumprida a obrigação de fazer, consubstanciada na manutenção do contrato de plano de saúde em seu favor, concluiu pela incidência da multa anteriormente fixada, no montante de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confira-se o teor da Decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por Luana Archanjo Lemos em face de SINDMETRÔ/DF e Outros, observada a emenda de ID 35663419, por meio da qual requereu sua reintegração ao plano de saúde e o pagamento da multa diária por descumprimento no valor de R$48.000,00. O segundo executado efetuou depósito para garantir a integralidade do débito decorrente do suposto descumprimento da liminar (ID 38009818). Em seguida, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que: (I) o título executivo previa a obrigação de manter a exequente no plano de saúde enquanto permanecesse o vínculo com a primeira executada ou até que fosse oferecido plano individual ou familiar; (II) em virtude do não pagamento e de o SINDMETRÔ rescindir o contrato, disponibilizou à exequente migração para seguro individual; (III) mesmo após encaminhar as comunicações de que a mensalidade de julho/2018 encontrava-se em aberto, e que, se não adimplida dentro do prazo legal, o plano seria cancelado, não houve pagamento; (IV) os honorários advocatícios não incidem sobre astreintes, nem tampouco a multa de 10%, previstos no §1o, do art. 523, do CPC; (v) é exorbitante a quantia de R$ 60.000,00, a título de astreintes (ID 40708947). Após consulta ao Bacenjud, houve a penhora da quantia de R$ 60.500,00 em conta do SINDMETRÔ/DF. O primeiro executado apresentou impugnação à penhora afirmando que: (I) a obrigação foi adimplida; (II) a segunda executada se recusou a enviar os boletos devidos para pagamento do plano, razão pela qual continuou a efetuar os descontos referentes a este e a repassá-los a esta instituição; (III) ante a essa situação, realizou depósitos judiciais das quantias devidas. Ao final, postulou pela restituição dos valores bloqueados e a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 42013158) .A segunda executada, BRADESCO SAÚDE S/A, por sua vez, manifestou-se no sentido de que desconhecia a informação de que valores estavam sendo depositados em juízo (ID 42554343). Já quanto à exequente, aduziu que esta tinha plena e inequívoca ciência de que a empregadora depositava a mensalidade em juízo, contudo, preferiu aguardar o cancelamento do plano e intentar o recebimento de R$ 60.000,00 por descumprimento da liminar. Explicou que a comunicação de inadimplência aconteceu em julho/2018 e que, somente em abril/2019, a exequente se insurgiu contra o cancelamento por meio do cumprimento de sentença. Por fim, pediu a liberação dos valores depositados em seu favor e condenação da exequente por litigância de má-fé. Em resposta, a exequente aduziu, quanto às alegações da segunda executada, que todo mês era descontado do contracheque de sua genitora o valor referente ao plano de saúde. Destacou que a Bradesco agiu de má-fé ao enviar uma proposta para o endereço antigo, com a advertência de que o silêncio seria entendido como aceitação, porque sua genitora ligou, em junho/2018, requerendo a alteração do nome da autora e que, antes disso, já havia informado o atual endereço, tanto que só o comunicado de cancelamento chegou ao local correto. Ressaltou que a multa é cabível e em valor razoável. Por fim, pontuou que o Sindicato foi imprudente ao não avisar a 2a Executada acerca dos depósitos. O Bradesco Saúde S/A informou que encaminhou comunicações de que a mensalidade de julho/2018 encontravase em aberto e que, se não pagas dentro do prazo legal, o plano seria cancelado. Relatou que, como qualquer dos envolvidos efetuou o pagamento, o seguro foi cancelado após 60 (sessenta) dias de inadimplência. Argumentou que a exequente não fez prova de que havia alterado o seu endereço. Ratificou que não tinha conhecimento dos depósitos judiciais (ID 48409618). Brevemente relatado. Inicialmente, ante toda a narrativa exposta, necessário verificar se as comunicações enviadas pela Bradesco Saúde S/A foram encaminhas para o endereço da exequente. Verifico que, na inicial do cumprimento de sentença, a autora afirmou ter residência na Av. Parque Águas Claras, Quadra 301, Conjunto 6, Lotes 3/5, Apto. 501, destino das últimas comunicações enviadas pelo Bradesco Saúde S/A. Entretanto, o segundo executado não demonstrou que a comunicação de ID 40708661, pág. 6, com informação do envio do boleto; o telegrama de advertência de ID 40708769, pág. 2; e a comunicação de ID 40708769, pág. 3, acerca do cancelamento do plano individual, tenham sido entregues ao destinatário. Embora tenha juntado aviso de recebimento e relatório dos Correios quanto a correspondências diversas. Dessa forma, considerando que a autora alega não ter recebido o comunicado relativo ao inadimplemento da parcela de julho/2018, postado datado de 1.2.2019 (ID 40708769 - Pág. 2), por se tratar de fato negativo, incumbia ao segundo executado que aduziu fato positivo (envio da correspondência) comprovar o alegado. Assim, à míngua de demonstração, da verdade que emerge dos autos, tenho que a exequente não foi comunicada do inadimplemento. Os valores para custeio do plano de saúde, por outro lado, continuaram sendo descontados do contracheque da genitora da exequente até fevereiro de 2019, circunstância que corrobora a ausência de conduta caracterizadora de má-fé por parte desta. Com relação ao SINDMETRÔ/DF, a despeito de realizar os descontos referentes ao plano de saúde no período de 23/07/2015 a 18/02/2019, e depositá-los nos autos físicos de no 2015.07.1.008568-6, conforme ID 42013204, págs. 1/4, não demonstrou ter informado o segundo executado acerca de tal fato, tampouco ter efetuado comunicação nos autos. Ao alegar que os boletos não foram entregues, o caminho cabível para se desvencilhar da mora seria o depósito judicial, mas, para que a consequencia seja atingida (evitar a mora), o beneficiário precisa ter deles ciência. Não extraio, todavia, da conduta omissiva de não comunicar o coexecutado intenção em praticar qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. Nesse contexto, entendo que, por condutas individuais de ambos os executados, houve o descumprimento da obrigação de fazer fixada, judicialmente, ainda na fase de conhecimento em caráter liminar, conforme ID 35663542. Não há, portanto, fato que possa ser imputado à exequente. A astreinte fixada deve, portanto, ter incidência. A multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC, no entanto, devem ser afastados, já que o dispositivo aplica-se à obrigação de pagar quantia, consoante consignado no caput do artigo citado, e a multa em comento refere-se ao descumprimento de obrigação de fazer. Por conseguinte, mantenho a constrição de ID 41124687, uma vez que houve o descumprimento da obrigação, entretanto, acolho, parcialmente, a impugnação à penhora para determinar a exclusão da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC. Intime-se o Bradesco para ofertar plano individual ou familiar nos moldes do artigo 1o da Resolução CONSU no 19/99, que atenda às mesmas condições do anteriormente vigentes, a Luana Archanjo Lemos, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo todas as correspondências serem enviadas para o endereço Av.Parque Águas Claras, Quadra 301, Conjunto 6, Lotes 3/5, Apto. 501, com aviso de recebimento, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Como o descumprimento decorreu de ato de ambas executadas, após a preclusão desta, libere-se, por meio de mandados de levantamento, o valor de R$ 25.000,00 bloqueado via Bacenjud em favor da exequente e o saldo remanescente para o primeiro executado. Acerca da quantia depositada em ID38009910, da mesma forma, liberese, por meio de mandados de levantamento, o valor de R$ 25.000,00 em favor da exequente e o saldo remanescente para o primeiro executado. Considerando o acolhimento parcial da impugnação do segundo executado, fixo honorários advocatícios no percentual de 10% do proveito econômico obtido (multa e honorários do art. 523 do CPC, no valor de R$ 10.500,00) que devem ser pagos pela exequente ao advogado do segundo executado.” ( ID Num. 44770744 – processo de origem). Não vejo nenhum fato novo capaz de modificar a r. Decisão agravada, cujos fundamentos adoto como razões de decidir. Como visto, o i. Magistrado observou com acuidade todos os atos processuais praticados e concluiu com acerto pelo inadimplemento da obrigação de fazer a que estava obrigada a Agravante, dando causa à incidência da multa que foi fixada por ocasião antecipação da tutela sob os seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para que o 1o Réu se abstenha de cancelar e/ou migrar o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado com o Autor e o 2o Réu, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o montante de R$ 50.000,00, devendo manter os descontos no contracheque da genitora do Autor em favor do 2o Réu (BRADESCO). Ainda, com base no poder geral de cautela conferido aos magistrados nos termos legais, fica o 2o Réu obrigado a manter o Autor no plano de saúde do 2o Réu (BRADESCO), até decisão final deste processo, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o montante de R$ 50.000,00.” Num. 32260344 Quando da prolação da Sentença que julgou procedente o pedido para dar continuidade ao plano de saúde à Autora, as astreintes foram confirmadas (ID Num. 32260362 - Pág. 3), não logrando êxito a pretensão da segunda Executada, ora Agravante, de furtar-se à sua incidência. Como bem consignado na Decisão agravada, não comprovou a operadora do plano de Saúde que a Exequente tenha sido comunicada do inadimplemento no pagamento dos valores para custeio do plano, não demonstrando que lhe foram entregues a comunicação de ID 40708661, pág. 6, com informação do envio do boleto; o telegrama de advertência de ID 40708769, pág. 2; e a comunicação de ID 40708769, pág. 3 acerca do cancelamento do plano individual. Ademais, os valores para custeio do plano de saúde continuaram sendo descontados no contracheque da genitora da Exequente até fevereiro de 2019, não podendo esta sofrer as consequências de não haver a Bradesco Saude S/A sido comunicada pelo SINDMETRO/DF de que as mensalidades do Plano estavam sendo depositados em Juizo. Fato é que se descurou a Agravante de cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta judicialmente, dando azo à incidência da multa cominada, cujo valor atende os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade necessários para assegurar a autoridade e eficácia da própria decisão judicial, sob pena de estimular a recalcitrância no cumprimento da obrigação. Diante do exposto, nada há a reformar na r. Decisão agravada, que merece ser mantida incólume. NEGO, POIS, PROVIMENTO AO RECURSO.” Em princípio parece haver repetição de algumas questões já anteriormente resolvidas. Todavia, antes desse exame, julgo necessário ouvir a Agravada. Fica indeferida, à míngua da presença dos requisitos legais, o pedido de antecipação de tutela. I. Brasília, 31 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator